Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700657-07.2020.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER CESAR VIEIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, WAGNER CESAR VIEIRA, contra a sentença (ID 18217075) proferida em ação de cumprimento de sentença promovida em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE – AMORVILLE e MORAES E LEÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS. A 2a Turma Cível negou provimento ao apelo do autor nos termos do acórdão de ID 21334215, na 14a Sessão Ordinária por Videoconferência, ocorrida em 11/11/2020. Nesta sede, inicialmente, em 17/11/2020, o apelante, WAGNER CÉSAR VIEIRA peticionou requerendo cópia parcial da “gravação audiovisual do conteúdo da videoconferência a que se refere a à Sessão de Julgamento realizada em 11/11/2020, que apreciou a apelação interposta pelo requerente” (ID 21456500). Em seguida, no dia 23/11/2020, o apelante, WAGNER CÉSAR VIEIRA, opôs embargos de declaração contra o acórdão de ID 21334215. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 21631122). É o breve relato. Nada a prover quanto ao pedido de ID 21456500, uma vez que a integra da 14a Sessão Ordinária por Videoconferência, ocorrida em 11/11/2020, da 2a Turma Cível deste Tribunal, encontra-se disponível para consulta para o público em geral, e em especial para as partes interessadas, no site do Youtube ( https://www.youtube.com/watch?v=y1ztQYg62ZQ ). Intimem-se a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE – AMORVILLE e MORAES E LEÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, para responderem aos embargos de declaração nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília,DF, 1 de dezembro de 2020 18:43:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador